Tribunal: TJPA
Processo: 0809368-62.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7935 - Perempção
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809368-62.2025.8.14.0000

PACIENTE: MURILO DOS SANTOS FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZA DE DIREITO DA VARA ÚNIA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. REQUISITO NÃO SUBMETIDO À INSTÂNCIA A QUO. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão da Juíza de Direito da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA, que designou audiência de instrução e julgamento em ação penal privada por supostos crimes contra a honra (arts. 138, 139 e 140 do CP), em razão de declarações proferidas em programa de rádio.

2.

A defesa sustentou a nulidade da queixa-crime por ausência de poderes específicos, decadência do direito de ação e perempção, teses rejeitadas em decisão de 30/04/2025. Interpôs-se recurso em sentido estrito, pendente de julgamento, e impetrou-se habeas corpus com o objetivo de suspender a audiência designada para 29/07/2025.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal decorrente da designação da audiência de instrução antes do julgamento do recurso em sentido estrito, mesmo sem prévia apreciação do pedido de suspensão na instância originária.

III. Razões de decidir

4. Não há demonstração de ato coator, pois o pedido de suspensão da audiência não foi submetido à instância a quo.

5. Eventual manifestação deste Tribunal sobre o tema configuraria indevida supressão de instância, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. dispositivo e tese

6. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de prévia apreciação do pedido de suspensão de audiência pela instância originária impede o conhecimento do habeas corpus pelo tribunal superior. 2. A análise direta do pedido configuraria supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 44 e 105; CP, arts. 138, 139 e 140.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 888.647/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15.04.2024; STJ, RHC 157.461/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 29.11.2021; STJ, RHC 68.025/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 17.05.2016.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo não
conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto do Relator.

38ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) - Sessão de Direito Penal, realizada no período de 24

à
26
de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

Belém/PA,26 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ANDRÉ LUIZ EIRÓ DO NASCIMENTO, OAB/PA 8.429 e JULIANA OLIVEIRA EIRÓ DO NASCIMENTO, OAB/PA 31.408 e IAN DE ANDRADE PICANÇO, OAB/PA 31.407, em favor de MURILO DOS SANTOS FERREIRA, contra ato atribuído à Juíza de Direito da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA, nos autos da ação penal privada n.º 0800065-38.2022.8.14.0094.

Consta que o paciente foi denunciado por suposta prática de crimes contra a honra (arts. 138, 139 e 140 do CP), em razão de declarações proferidas no programa de rádio “Patrulhão 87”, transmitido em 25/01/2022, nas quais teria imputado aos querelantes envolvimento em uso indevido de recursos públicos da Prefeitura de Colares/PA.

A defesa apresentou resposta preliminar, alegando: (i) inépcia da queixa-crime por ausência de poderes específicos na procuração, conforme o art. 44 do CPP; (ii) decadência do direito de ação; e (iii) perempção, diante da ausência de recolhimento tempestivo das custas processuais, mesmo após intimação judicial.

As preliminares foram rejeitadas por decisão proferida em 30/04/2025, na qual a autoridade coatora entendeu estar a procuração suficientemente clara quanto aos fatos imputados e afastou a perempção sob o fundamento de ausência de prejuízo processual, ratificando o recebimento da queixa-crime e designando audiência de instrução e julgamento para o dia 29/07/2025.

Irresignada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, ainda pendente de julgamento, e, para evitar a realização da audiência antes da apreciação do recurso, impetrou o presente habeas corpus, sustentando a existência de constrangimento ilegal.

Por fim, requer, liminarmente a suspensão da audiência designada para o dia 29/07/2025, até o julgamento definitivo do recurso em sentido estrito. E, no mérito, a concessão da ordem para declarar a nulidade do ato coator que designou a audiência de instrução e julgamento.

Em decisão (
Num. 26764816), indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações (Num. 26855853).

Em parecer (Num. 27314601), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
habeas corpus e dene
gação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

DECIDO.

É caso de não conhecimento deste
habeas

corpus
. Explica-se:

Em que pese o pleito para suspensão da audiência marcada para o dia 29/07/2025 até o julgamento definitivo do recurso em sentido estrito, verifico que a impetração não cuidou de demonstrar que o referido pedido já foi apreciado na instância a quo, inexistindo, portanto, comprovação de ato coator a ser analisado, de modo que qualquer manifestação deste Tribunal sobre a matéria implicaria supressão de instância. A propósito, este é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR . TESES DE ILEGALIDADE. MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO . MATÉRIA APRECIADA NO HABEAS CORPUS 836.113/SP. REITERAÇÃO DE PEDIDO. MINORANTE DO ART . 33, § 4º DA LEI N. 11.343/2006. RÉU REINCIDENTE . REGIME FECHADO. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1 . Embora a defesa sustente a ilicitude das provas, em razão da ausência de justa causa para a busca pessoal e domiciliar,
tais teses não foram objeto de exame no acórdão impugnado, o que impede o conhecimento dos temas diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância
. 2. A tese de desclassificação da condenação de tráfico para o delito do art. 28 da Lei n . 11.343/2006 constitui mera reiteração do pedido formulado no HC 836.113/SP, o que configura óbice ao seu conhecimento. 3 . Não há falar em aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que o agravante é reincidente, inclusive específico, não preenchendo, portanto, os requisitos legais . 4. A reincidência do réu torna incabível a alteração do regime prisional para o aberto ou semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal. 5 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 888647 SP 2024/0031501-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA, E NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.

1.
Matéria não apreciada pelo Tribunal a quo, também não pode ser objeto de análise nesta Superior Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

[...]

3. Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido, e, nesta parte, improvido. (RHC n. 68.025/MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/5/2016, DJe 25/5/2016.)

Frise-se, ainda, que a Corte a quo deixou de apreciar a quaestio tendo em vista não ter a defesa sequer pleiteado a substituição da custódia por prisão domiciliar em primeira instância, não podendo esta Corte examinar originariamente a questão, porquanto tal proceder suprimiria dois graus de jurisdição, configurando dupla supressão de instância.” (STJ - RHC: 157461 MG 2021/0374171-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 29/11/2021)

Ante o exposto,
não

conheço
do
habeas corpus
, nos termos da fundamentação acima.

É a decisão.

Belém/PA, 26 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 26/06/2025